Tribunal: TJPA
Processo: 0895480-09.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895480-09.2022.8.14.0301

APELANTE: FELICIANO DO NASCIMENTO BATISTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INDUÇÃO EM ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a procedência do pedido de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização. A parte agravante sustenta validade do contrato de cartão consignado, inexistência de vício, prescrição e improcedência dos pedidos.

II. Questões em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:(i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado mediante reserva de margem consignável (RMC); (ii) se estão presentes os requisitos para declaração de nulidade do contrato e readequação à modalidade de empréstimo consignado; (iii) se há dano moral configurado e se o valor fixado é proporcional; (iv) se a devolução dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples e se está caracterizada prescrição ou decadência.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), exigindo transparência nas contratações.

4.

Embora reconhecida a existência do contrato, restou comprovado que a parte consumidora foi induzida a erro, diante da ausência de informações claras sobre a modalidade contratada, o que vicia o consentimento.

5.

A jurisprudência majoritária tem admitido a
conversão da contratação para empréstimo consignado tradicional
, com aplicação dos juros conforme parâmetros do Banco Central.

6.

A conduta da instituição financeira violou o dever de informação e a boa-fé objetiva, caracterizando
prática abusiva vedada pelos arts. 39, V, e 51, VI, do CDC
.

7.

O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, comprometendo a dignidade e subsistência do consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ.

8.

O valor fixado em R$ 3.000,00 se mostra razoável e proporcional ao dano, à luz do caráter pedagógico da indenização.

9.

Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação firmada no EAREsp 600663/RS: valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples e, após essa data, em dobro, considerando a violação à boa-fé objetiva.

10.

Inexistem elementos que evidenciem prescrição ou decadência, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo e os descontos perduraram até data próxima ao ajuizamento da ação.

11.

Reconhecida a validade parcial do contrato, deve ser acolhida a compensação dos valores recebidos pela parte autora, conforme artigos 170 e 368 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

12.

Agravo interno conhecido e
parcialmente provido
, exclusivamente para reconhecer a
compensação de valores
entre o montante recebido pela parte autora e os valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza de cartão de crédito com RMC configura vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato para empréstimo consignado.

2. A repetição do indébito deve observar a modulação do STJ, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

3. É devida a indenização por danos morais nos casos de desconto indevido em benefício previdenciário, fixando-se o valor conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A compensação entre valores recebidos e descontados é consequência lógica da conversão do cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, nos termos dos arts. 170 e 368 do CC.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0895480-09.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: FELICIANO DO NASCIMENTO BATISTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a decisão de minha lavra, que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos que, na petição inicial de
ID 18779940
,

FELICIANO DO NASCIMENTO BATISTA alega que, ao contratar um suposto empréstimo consignado, foi vítima de fraude, resultando na imposição de um cartão de crédito consignado não solicitado, com retenção mensal de valores sob a modalidade de Reserva de Margem Consignada (RMC).

Argumenta que tal prática se deu sem sua ciência ou anuência, configurando violação ao dever de informação e má-fé contratual por parte da requerida.

Requer a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, a conversão do débito em modalidade de empréstimo consignado tradicional, a suspensão dos descontos indevidos, e a condenação ao pagamento de danos morais, com inversão do ônus da prova e tutela de urgência.

O BANCO BMG S/A apresentou contestação
(ID 18779954)
inicialmente arguindo preliminares. No mérito, defende a validade da contratação do cartão de crédito consignado pela parte autora, enfatizando que houve livre manifestação de vontade e utilização do produto, rechaçando as alegações de vício de consentimento, ausência de informação, venda casada ou abusividade.

Pugna, ao final, pela improcedência total dos pedidos autorais, alternativamente requerendo a compensação de valores em caso de eventual condenação.

Sobreveio a sentença de
ID 18779990
, que julgou procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) 31. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para: (i) Que seja declarada a INEXISTÊNCIA do negócio jurídico, posto que objeto de ato ilícito; (ii) Que sejam DEVOLVIDOS os valores indevidamente descontados do Autor, em dobro, mas sendo devidamente descontados os valores entregues pelo demandado no momento da efetivação do contrato; (iii) CONDENAR em dano moral, à ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação, extinguindo o feito COM resolução de seu mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

32. Por fim, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, à ordem de 10% do proveito econômico aqui obtido, atualizado pelo INPC.

33. Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelos condenados no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da nº 8.313/2015).

34. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

35. P. R. I.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

HOMERO LAMARÃO NETO

Juiz de Direito Titular da 10ª Vara cível e empresarial da capital (...)”.

Inconformado, FELICIANO DO NASCIMENTO BATISTA interpôs recurso de apelação
(ID 18780001)
buscando a reforma parcial do julgado para que seja majorada a condenação imposta à parte recorrida a título de indenização por danos morais.

Sustenta que o montante arbitrado na origem é insuficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para cumprir o caráter punitivo-pedagógico que deve nortear a fixação desse tipo de reparação, sobretudo diante da conduta abusiva e reiterada da instituição financeira, que resultou em graves prejuízos de ordem moral e emocional ao recorrente.

Requer, portanto, a elevação do quantum indenizatório a um patamar compatível com a extensão dos danos sofridos e com a capacidade econômica da parte ré.

Por sua vez, o BANCO BMG S/A interpôs recurso de apelação no
ID 18779994
alegando que a contratação de cartão de crédito consignado foi regular e válida. Sustenta que a adesão do consumidor ocorreu de forma livre e consciente, com ciência dos termos contratuais e efetiva utilização dos valores contratados, não havendo vício de consentimento ou conduta ilícita.

Defende a legalidade dos descontos realizados e argumenta que a sentença, ao condenar à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, violou os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda.

Subsidiariamente, requer a reforma para que a devolução seja simples, e a redução do quantum indenizatório por danos morais, alegando desproporcionalidade e ausência de comprovação de prejuízo concreto ao apelado.

Contrarrazões apresentadas tão somente pelo BANCO BMG S/A
(ID 18780004)
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Proferi a decisão monocrática, lavrada nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SOB RESERVA DE MARGEM. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO REQUERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou inexistente a relação contratual entre consumidor e banco, reconhecendo prática abusiva na contratação de cartão de crédito consignado, determinando restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da conversão do contrato de reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional; (ii) a proporcionalidade da condenação por danos morais; e (iii) a aplicação da repetição de indébito de forma simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada ausência de informações claras e adequadas ao consumidor, configurando vício de consentimento na contratação, sendo necessária a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, a fim de garantir boa-fé objetiva e equilíbrio contratual. 4. A indenização por danos morais, fixada inicialmente em R$ 10.000,00, mostrou-se excessiva em face das circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Quanto à repetição de indébito, considerando a modulação de efeitos pelo STJ (EREsp 600.663-RS), determinou-se devolução simples para valores anteriores a 30/03/2021 e devolução dobrada para os descontos realizados após esta data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
1. "A ausência de informações claras ao consumidor configura vício de consentimento, sendo cabível a conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado tradicional. 2.A devolução em dobro de valores descontados indevidamente aplica-se apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021, nos termos da modulação de efeitos do STJ. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada em montante proporcional à gravidade do dano e às circunstâncias do caso concreto."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, e 51, IV e VI; CPC/2015, art. 926; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 600.663/RS; AgInt no AREsp 1.236.637/MG, 4ª Turma, j. 16/08/2018
.

O
BANCO BMG S/A
interpôs

AGRAVO INTERNO
, com o objetivo de
reformar decisão que, em apelação, deu parcial provimento ao recurso do banco apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo os demais termos da sentença de procedência da ação
.

Alega a parte agravante que:

A decisão monocrática agravada incorreu em cerceamento de defesa ao não acolher os argumentos do banco quanto à validade do contrato discutido;

O contrato de
cartão de crédito consignado
foi efetivamente celebrado, com documentação devidamente preenchida e assinada pelo autor da ação, ora agravado;

A contratação foi feita de forma regular, com envio de TED à conta do autor, indicando a ciência e utilização dos recursos;

A relação jurídica é válida, pois o contrato está devidamente instruído com elementos como: número do cartão, matrícula, código de adesão (ADE), e código de reserva de margem consignável (RMC), inclusive com identificação clara de que se trata de cartão de crédito consignado.

Afirma que “A parte agravada celebrou junto ao Banco agravante, contrato referente ao BMG Card, tendo inclusive assinado o contrato pertinente, conforme cópia do contrato anexa aos autos. [...] o contrato se encontra devidamente preenchido e assinado, sendo que em seu cabeçalho consta em letras garrafais que a referida contratação se refere a um CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.”

Argumenta que:

A pretensão autoral está prescrita
, pois o fato gerador teria ocorrido em 22/12/2015, com ajuizamento da ação apenas em 2022, superando o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC e o prazo de 3 anos do art. 206, §3º, V do Código Civil;

Alternativamente, sustenta
a ocorrência da decadência
, conforme art. 178, II, do Código Civil, pois o prazo de 4 anos para anulação de negócio jurídico por erro ou vício já teria decorrido;

Não houve
ato ilícito
, conforme art. 186 do Código Civil, visto que os descontos efetuados ocorreram em exercício regular de direito;

Não há dano moral configurado, pois não restou comprovado abalo psicológico, honra ou imagem da parte agravada, sendo ausente o nexo causal, a culpa e o dano;

A devolução em dobro dos valores descontados é indevida, na ausência de
prova de má-fé
, como exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

O valor fixado de R$ 3.000,00 a título de danos morais é
exorbitante
, desproporcional e enseja
enriquecimento sem causa
, violando o art. 884 do Código Civil.

Sustenta ainda que:

A contratação foi plenamente válida e clara, estando demonstrado que a parte agravada solicitou e recebeu os valores via TED, sendo indevido o argumento de desconhecimento da modalidade contratada;

A contratação de cartão de crédito consignado é legal, regulamentada pela Lei 10.820/2003 e autorizada pelo Banco Central, não havendo irregularidade ou abusividade na oferta do produto;

A jurisprudência consolidada dos tribunais tem entendido que a contratação de cartão consignado não é, por si só, abusiva, nem enseja indenização por danos morais quando há consentimento e recebimento de valores.

Por fim, requer que:

Seja reconsiderada a decisão monocrática agravada
para dar provimento integral ao recurso do banco;

Sejam acolhidas as preliminares
de prescrição e decadência, extinguindo-se o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II do CPC;

Caso mantida a decisão
, que a devolução dos valores descontados ocorra
de forma simples
, e que
haja compensação
dos valores recebidos pela agravada no momento da contratação;

Sejam julgados improcedentes os danos morais
ou, subsidiariamente,
que se reduza o valor arbitrado
, diante da ausência de abalo grave e da necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

FELICIANO DO NASCIMENTO BATISTA apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, argumentando que o recurso busca apenas
procrastinar o processo
e
rediscutir matéria já decidida
, o que é
inadequado para esse tipo de recurso
.

Reforça que a decisão agravada está
corretamente fundamentada
, respeita os direitos do autor (idoso e consumidor) e que o valor da indenização por danos morais é
compatível com os parâmetros legais
.

Por fim, requer o
não provimento do Agravo Interno
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência da alegada fraude financeira perpetrada pelo banco requerido, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados à parte requerente.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Constata-se que, a teor do art. 373, I, do novo CPC, o autor/apelado/apelante comprovou a existência dos descontos referentes à cartão de crédito com margem consignado realizados pelo banco apelante, sob o
nº 9683614
, incluído em
24/03/2016 (ID 18779943)
.

Por outro lado, o banco afirma que os descontos na conta da parte autora originaram-se da regular e voluntária contratação de cartão de crédito consignado por parte da recorrente.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que, na sentença de
ID 18779990,
o Juízo de origem fundamentou sua decisão no entendimento de que o banco réu não teria fornecido à consumidora, ora autora, informações adequadas e claras quanto aos aspectos essenciais do contrato bancário firmado, em especial no que diz respeito à distinção entre as modalidades de contratação disponíveis na operação de crédito consignado.

Tal omissão teria induzido a autora a erro, comprometendo sua capacidade de consentimento informado no momento da celebração do instrumento da Cédula de Crédito Bancário vinculado ao cartão de crédito consignado.

Diante desse cenário, o magistrado de primeira instância julgou procedente a demanda para declarar inexistente o débito relacionado à mencionada cédula de crédito e, por conseguinte, declarar nulo o contrato de adesão firmado entre as partes, com a invalidação de todos os seus efeitos jurídicos.

A decisão fundamentou-se, portanto, na constatação de vício de consentimento decorrente da ausência de cumprimento, pelo banco, do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, considerando que a parte autora, em sua petição inicial
(ID 18779940)
, admite expressamente ter firmado contrato com o banco apelante, ainda que sob indução a erro acerca das condições contratuais,
resta evidente que o mais adequado no presente caso não seja a anulação do vínculo jurídico em sua totalidade, mas sim a readequação da relação contratual aos termos que melhor refletem a realidade e a boa-fé objetiva
.

Assim, a solução mais justa e proporcional no presente caso é a
determinação da conversão do contrato de reserva de margem consignável
,
atrelado ao cartão de crédito consignado,

para a modalidade de empréstimo consignado tradicional,
alinhando-se ao princípio da conservação dos negócios jurídicos e às expectativas legítimas das partes envolvidas.

A propósito, outros Tribunais de Justiça pátrios já reconheceram a abusividade em contratações semelhantes, principalmente quando ausente a utilização do referido cartão:

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM DETRIMENTO DA VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR, DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. POSSIBLIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. (TJ-SP 10037020720178260077 SP 1003702-07.2017.8.26.0077, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. CONSUMIDORA INDUZIDA EM ERRO. CONTRATO NULO.
NECESSIDADE DE RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, MEDIANTE AANTE COMPENSAÇÃO COM AQUELE RECEBIDO PELA PARTE AUTORA DEVIDA ( CC, ART. 884). REPETIÇÃO QUE DEVERÁ SER REALIZADA EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA ( CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PRECEDENTES DO SUPERIORIN RE IPSA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MILQUANTUM REAIS). SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (POR MAIORIA). (TJPR - 13ª C. Cível - 0005302-28.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 13.03.2019) (TJ-PR - APL: 00053022820188160173 PR 0005302-28.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 13/03/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019)

Ressalte-se ser duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, caso se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado,
o contrato celebrado entre as partes, colacionado no ID 18779955, deve ser declarado nulo
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação (contrato de empréstimo pessoal consignado), desde que menor do que a cobrada.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Assim, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco requerido.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em sua apelação,
o autor/apelante/apelado requer a reforma da sentença para majoração
do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, alegando tratar-se de dano moral
in re ipsa
, decorrente dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário. Por sua vez,
o Banco recorrente/apelado pleiteia a redução do montante
fixado na condenação.

No caso em análise, verifica-se que a retenção de verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência da apelante, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente sua dignidade e segurança financeira. Tal situação configura lesão moral manifesta, reconhecida pelas mais elementares regras de experiência comum e corroborada pela jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, em situações como esta, envolvendo descontos indevidos de proventos previdenciários decorrentes de serviços não contratados, o dano moral é presumido, impondo-se o dever de indenizar. Colaciono:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, impõe o dever de cautela na prestação de serviços. Ao falhar nesse dever, a instituição responde pelos danos causados, especialmente em relação à vulnerabilidade do consumidor.

Por outro lado, a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas das partes, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação. Nesse contexto, entende-se que o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais), na decisão monocrática
atende à função compensatória sem ensejar enriquecimento ilícito e que está em consonância com parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O banco apelante/apelado requer em suas razões que, em caso de condenação, a repetição dos valores indevidamente descontados se dê de forma simples.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelante demonstrou que os descontos provenientes do
contrato nº 9683614 tiveram início em maio de 24/03/2016 (ID 18779943), sem indicação no extrato acerca do cancelamento ou suspensão dos descontos até a data da propositura da demanda, que se deu em 25/11/2022 (ID 18779940).

Neste sentido,
deve ser
parcialmente deferido
o pedido de repetição do indébito
para que os descontos em questão que se referem a período anterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) sejam realizados de forma simples e os descontos que se referem a período posterior à referida data, devem ser realizados de forma dobrada.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

DA PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

De início, convém registrar que a hipótese dos autos se sujeita à prescrição
quinquenal
prevista no artigo 206, V, do Código Civil, restando apenas
definir seu marco inicial
de contagem e, com isto, verificar o escoamento ou não quando da propositura da presente ação.

Com efeito, o instituto da prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Nestes termos, para que ocorra a prescrição é preciso que o titular do direito deixe de exercê-lo no prazo previsto pela lei.

A propósito do tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 829835/RS, deixou assentado que:

"Com efeito, consagrando este entendimento, o novo Código Civil afirma claramente no art. 189 que "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." Vale dizer, a prescrição atinge a pretensão, que nasce em decorrência da violação do direito - e na exposição de motivos subscrita pelo professor Miguel Reale ficou salientado que esta opção foi preferida por ser mais condizente com o Direito Processual contemporâneo, "que de há muito superou a teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos."

A esse respeito, Pontes de Miranda esclarece que "pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa." (Tratado de Direito Privado, n. 1, p. 451).

Da mesma forma, deve-se ter presente que segundo regra básica de hermenêutica jurídica, em matéria de prescrição exige-se interpretação restritiva. Nesse sentido é a lição de Washington de Barros Monteiro, segundo o qual as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência "são sempre de aplicação estrita, não comportando interpretação extensiva, nem analogia; a exegese será sempre restritiva." (Curso de Direito Civil - Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 16.ª ed., 1977, p. 293).

O STJ já pacificou o entendimento de que
o termo inicial para início da contagem do prazo prescricional para discutir a ocorrência ou não da fraude bancária é a
data da última parcela
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO

(STJ - AREsp: 2075065 RS 2022/0048094-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)

Ainda nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1730186 PR 2018/0059202-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018)

O TJCE perfilha tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGATIVA DE FRAUDE BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I – Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida às fls. 39/45 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte, que julgou improcedentes os pedidos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Repetição do Indébito e indenização por Danos Morais proposta por Olindina José da Silva em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, em razão da incidência da prescrição. II – Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação às fls. 52/62, requerendo o seu provimento, com a reforma da sentença a quo, para julgar procedente a demanda, sustentando que: a) em se tratando de relações de trato sucessivo, o dano se renova mês a mês, de forma que não há se falar em prescrição; b) a contagem deve iniciar-se a partir da última parcela e não a partir da primeira; c) no caso em tela, aplica-se o disposto no art. 27 do CDC; d) o contrato questionado foi firmado em dezembro de 2011, sendo a primeira parcela descontada no mesmo período e a última, em novembro de 2016, conforme o histórico de consignação junto aos autos. III – Não obstante inexistir relação jurídica válida entre as partes, eis que a autora alega não ter firmado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira requerida, incidem, à espécie, as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se, a parte requerente, na condição de consumidor equiparado. Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, às cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo, equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Desse modo, a prescrição, tema principal da irresignação, deve ser analisada à luz do disposto no art. 27 do CDC. IV – Portanto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do conhecimento do dano e, na hipótese de o dano ser conhecido, mas a autoria não, da data do conhecimento desta.
Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça já tem, há algum tempo, o entendimento assente de que o termo inicial para início da contagem do prazo prescricional em processos tais é a data do pagamento, qual seja, a data da última parcela. No caso em tablado, como a última parcela fora descontada em março de 2016 e o ajuizamento da demanda ocorrera em 6 de janeiro de 2017, não há de se falar em prescrição
. V – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 6 de outubro de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE DESEMBARGADOR Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - AC: 00080329820178060084 CE 0008032-98.2017.8.06.0084, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/10/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)

Observe-se que, de acordo com a informação juntada no Id. Num. 18779954 - Pág. 23 trazido pelo próprio Banco, o período de utilização ocorreu em 12/02/2017 e 10/01/2023, sendo a demanda proposta em 25/11/2022.

Assim, considerando que no presente caso sequer houve o vencimento da última parcela,
o direito NÃO está prescrito
.

Também
não há que se falar em decadência
, nos moldes do artigo 178 do Código Civil, quando a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade, mas busca a declaração de inexistência de dívida em favor da parte autora e a abstenção de novos descontos em folha de pagamento, bem assim indenização pelos danos morais que alega ter suportado. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1)
Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. “(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)” (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

Assim rejeito as prejudiciais.

DA COMPENSAÇÃO

A compensação é uma forma de extinguir obrigações previstas no Código Civil, quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

O artigo 368 do Código Civil prevê a compensação de valores.

No caso, é incontroverso que as partes reconhecem a relação jurídica, havendo discordância, apenas, do tipo de negócio (empréstimo consignado x RMC) decisão monocrática impugnada reconheceu que devido a falha de informações a relação deve ser convertida às disposições de empréstimo consignado, nos termos do art. 170, do CC, vejamos:

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro,
subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.

Portanto, o aproveitamento dos valores disponibilizados pelo Banco e pagos pelo cliente é automática, de modo, que a compensação também é devida, nos termos do art. 368, do CC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente, para reconhecer a compensação de valores, com fulcro no art. 170 e 368, do CC, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025